Tribunal: TJDFT
Processo: 0737547-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737547-95.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701058-56.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: CHLOE ZAMBELLI GOIS, ESPÓLIO DE FERNANDO EUFROSINO GOIS REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA ZAMBELLI GOIS AGRAVADO: GEORGIOS STAIKOS TZEMOS, STAIKOS GEORGES TZEMOS, MARIA SILVA OLIVEIRA TZEMOS DESPACHO Tendo em vista a elaboração de novos cálculos retificadores pela contadoria em 24 de agosto de 2023 (ID 169727007), esclareçam os agravantes se ainda possuem interesse no presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora